Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. ASSOCIAÇAO DE MORADORES. OBRAS DE INTERVENÇAO NA ORLA DO LAGO PARANOÁ. DETERMINAÇAO JUDICIAL PARA REALIZAÇAO DO ERIA/RIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe aos poderes públicos a ampla responsabilidade pela preservação ambiental, sujeitando-se o Distrito Federal à inequívoca obrigação de promover os atos necessários à observância das normas de proteção ambiental, especificamente, no caso, para a proteção de unidade de conservação (APP da Orla do Lago Paranoá) contra a intervenção indicada nos autos.
2. A realização da obra indicada nos autos, na orla do Lago Paranoá, sujeita-se à elaboração de um Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como também um prévio procedimento de licenciamento ambiental e de consultas públicas, conforme disciplinado pelo artigo 225, inciso IV, da Constituição Federal; art. 2o, inciso I, da Lei Complementar no 140/11; artigos 9o, inciso IV e 10, ambos da Lei no 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente; artigo 10, da Resolução CONAMA 237/97 e, art. 2o, XV, da Resolução no 1/86 CONAMA”.
3. Julga-se parcialmente procedente o pedido para que o Distrito Federal se abstenha de realizar a obra indicada nos autos até que sejam atendidas as medidas, sob pena de multa, cuja finalidade não é obrigar o réu a arcar com o valor fixado, mas sim que cumpra o preceito, porquanto tem natureza inibitória.
4. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.